Tribunal: CARF
Processo: 10880.978873/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978873/2012-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.585 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
LATICINIOS GEGE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem elabore relatório
de verificação fiscal, especificamente sobre a existência e respectiva origem dos créditos
referentes ao primeiro trimestre de 2005, devendo ser dado ciência ao contribuinte dos resultados
apurados, para, assim o querendo, se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. É imperioso que
se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles
que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisario. Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 90-110 em face da r. decisão de
fls. 77-80, pugnando por sua nulidade e, alternativamente, sua reforma, sustentando, em síntese
que:
- Houve apresentação da documentação quando do protocolo dos pedidos de
compensações nos 19691.50325.080808.1.3.10-9081 e 03523.34129.080808.1.3.10-1905 para
fins de compensação e do processo no 17278.97251.290708.1.5.10-4960 visando a restituição.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978873/2012-67
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978873/2012-67

- Aduz que teria havido o extravio da documentação que dava suporte aos
respectivos pedidos junto a DERAT, posto que os processos eram físicos até então. Por força
disso e, após surpreender-se com a decisão constante no Despacho Decisório e na Decisão
Recorrida, apresenta toda a documentação novamente, fato que não deixaria margem de dúvidas
não só do crédito como também da origem dos mesmos, especificamente ao 1o Trimestre de
2005. Os credito refere-se a PIS/PASEP mercado interno.
- Na medida em que a recorrente não foi intimada para reapresentação dos
documentos antes da decisão recorrida, entende o contribuinte pela nulidade do acórdão por
privação do direito de defesa.
- Pleiteia que o julgamento seja convertido em diligencia, por meio de resolução e
indica uma série de quesitos;
- defende ainda que todas as despesas, comprovadas documentalmente, referem-se
aos insumos diretamente utilizados na produção da empresa, como também, os indiretos que
devem ser considerados;
- Pede ainda que seja anulada a cobrança de multa e juros, posto que inexistiu
mora no caso em apreço.
De outro lado a turma julgadora, por meio do acordão recorrido, decidiu, por
unanimidade, pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em vista a
inexistência de provas do alegado pelo contribuinte.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Foram apresentados documentos que evidenciam fortíssimo probabilidade do
direito do pleiteado pelo recorrente mas que, todavia, não trazem a certeza e a liquidez necessária
para que se reconheça pleitos desta natureza. Basta analisar a documentação de fls. 111 e sgs
deste processo.
Tratam-se de notas fiscais de saída do ano de 2005, recibos de transmissões de
arquivos digitais para a SRFB referente primeiro trimestres de 2005, Relação de Notas para
Tomada de Crédíto do Pise da Cofins de Fevereiro e Março de 2005, notas fiscais referentes a
bens utilizados como insumos, dacons, dentre outros.
Em respeito ao princípio da verdade material, entende-se prudente converter este
julgamento em diligencia, retornando-se os autos a unidade de origem, para que se promova um
relatório de verificação fiscal, especificamente sobre a existência e respectiva origem dos
créditos referentes ao primeiro trimestre de 2005.
Assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento,
razão pela qual voto por converter o presente feito em diligência, para que a unidade de origem
elabore relatório de verificação fiscal, especificamente sobre a existência e respectiva origem dos
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.585 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.978873/2012-67

créditos referentes ao primeiro trimestre de 2005, devendo ser dado ciência ao contribuinte dos
resultados apurados, para, assim o querendo, se manifestar nos autos no prazo de 30 dias. É
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 374
DF CARF MF
Original